Tribunal: CARF
Processo: 13971.721768/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.721768/2012-27
ACÓRDÃO
3202-003.471 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA HERING
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Período de apuração: 05/01/2009 a 27/11/2009
NULIDADE. IDENTIFICAÇÃO PRECISA DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA Não
caracterizado o cerceamento do direito de defesa ou a incompetência do
agente para a lavratura do auto de infração, não cabe a declaração de
nulidade do lançamento.
CIDE-SERVIÇOS. SERVIÇOS TÉCNICOS. PRESTAÇÃO POR RESIDENTE NO
EXTERIOR. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. DESNECESSIDADE.
A incidência da CIDE-Serviços, conforme Lei no 10.168/2000, sobre
pagamentos por serviços técnicos prestados por residentes ou domiciliados
no exterior, independe da transferência de tecnologia. A natureza técnica
do serviço atrai a contribuição, sendo irrelevante a transmissão de know-
how. Inteligência da Súmula CARF no 127.
IMPORTÂNCIAS REMETIDAS AO EXTERIOR. PAGAMENTOS EFETUADOS A PJ
DOMICILIADA NO EXTERIOR. CONTRAPARTIDA PELA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS TÉCNICOS. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de janeiro de 2002 (vigência da Lei no 10.332, de 2001), os
valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a
beneficiário residente ou domiciliado no exterior a título de serviços
técnicos executados fora do país, estão sujeitos à incidência da
Contribuição
de
Intervenção
no
Domínio
Econômico
(CIDE),
independentemente da ocorrência de transferência de tecnologia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.471 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721768/2012-27
2
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em afastar a preliminar de
nulidade do lançamento fiscal para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima identificada,
visando à constituição do crédito tributário relativo à Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico – CIDE relativa aos períodos de apuração de 05/01/2009 a 27/11/2009, tendo por
referência as disposições do art. 2o da Lei no 10.138/2000.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 15-046.405, da 4a Turma da DRJ/SDR:
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima identificada,
visando à constituição do crédito tributário relativo à Contribuição de Intervenção
no Domínio Econômico – CIDE relativa aos períodos de apuração de 05/01/2009 a
27/11/2009, tendo por referência as disposições do art. 2o da Lei no 10.138/2000.
Em sucinta descrição dos fatos, a autoridade fiscal afirma no Termo de Verificação
Fiscal (fls. 519 a 523) que a Autuada “efetuou pagamentos ao exterior a título de
‘serviço de inspeção/controle de qualidade importação’, ‘serviços de publicidade’,
‘assistência técnica/instalação máquina importada’, ‘serviço de marketing/revista
forbes’, ‘serviço de marketing/agência modelos’, ‘aluguel de imóveis’, ‘despesas
com showroom’ e ‘serviço de registro de agente do exterior’”, concluindo em
seguida que “em tese, tais pagamentos se enquadram na base de cálculo da CIDE,
conforme Lei no 10.168/2000, tendo a fiscalizada reconhecido que compunham a
base de cálculo do IRRF”.
Apresenta-se, no bojo do referido termo, a relação dos serviços mencionados
fornecida pela Autuada, na qual constam as datas dos pagamentos realizados, a
descrição dos serviços e os valores correspondentes.
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.471 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721768/2012-27
3
Cientificada do Auto de Infração em 18/06/2012 a Autuada, ora Impugnante,
apresentou sua impugnação em 17/07/2012, na qual alega, em preliminar, que:
o Auto de Infração deve ser julgado totalmente nulo, uma vez que o art. 2o da Lei
no 10.168/00 contém diversas situações sujeitas à incidência da CIDE, mas a
autoridade fiscal não indicou o que ela entendeu que cada pagamento
representa, não explicitando em qual das hipóteses de incidência nele previstas os
referidos desembolsos supostamente se enquadram; a autuação impossibilita a
defesa da Recorrente, que agora não sabe se demonstra que seus pagamentos
não são por licença de uso, por aquisição de conhecimentos tecnológicos ou por
exploração de patentes ou uso de marcas, ou a qualquer outra questão a que se
refere o dispositivo, e o Auto de Infração deve ser declarado nulo também
porque incorreu em vício na constituição do crédito tributário e estabelecimento
do quantum tributável, ao fazer incidir a CIDE sobre pagamento de aluguéis, que
sequer se caracterizam como serviço, infringindo o disposto no art. 142 do CTN, o
que impossibilita a manutenção da integralidade da exigência lançada.
No mérito, assevera a Impugnante que:
por uma decorrência da ordem lógica exigida pelo art. 11 da Lei Complementar
no 95/98, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação
das leis, as situações descritas nos §§ 1o e 2o da Lei no 10.168/00 são
complementares à descrita no caput, implicando concluir que a CIDE só é devida
quando houver pagamento de serviços em situações que envolvam licença de
uso, aquisição de conhecimentos tecnológicos ou contratos que impliquem
transferência de tecnologia, o que não se verifica no seu caso;  de acordo com a
Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros - DICIG do Instituto
Nacional de Propriedade Industrial - INPI, diversos serviços (alguns inclusive
semelhantes aos que foram pagos pela Recorrente e questionados pela r.
autoridade fiscal)
apesar de especializados, são dispensados de averbação naquele Instituto, por
não caracterizarem transferência de tecnologia; todos os contratos e pagamentos
questionados pela r. autoridade fiscal são dispensados de averbação no INPI, por
não caracterizarem transferência de tecnologia; os serviços de inspeção/controle
de qualidade da importação se referem a simples pagamentos de conferência e
inspeção da qualidade dos produtos importados, tais como rompimento de
costuras, de furos de agulhas inadequados, de botões quebrados, de manchas nos
tecidos, etc. Tais serviços não são veículo de transferência de tecnologia ou
qualquer outra hipótese de incidência da CIDE que, ressalte-se, foi instituída com
o objetivo de estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro, o que
certamente não se verifica nos referidos serviços; o mesmo pode ser dito de
todos os demais pagamentos apontados pela autoridade fiscal, para os quais não
houve obrigatoriedade de averbação no INPI, não houve transferência de 3
DRJ/SDR Processo 13971.721768/2012-27 Acórdão n.o 15-046.405 Fls. 4
tecnologia e não são fato gerador para a exigência da CIDE, conforme estabelece
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.471 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721768/2012-27
4
o ADN Cosit no 1/2000; caso restem superados os argumentos da Recorrente,
deve ao menos ser excluída da autuação a exigência sobre o item "aluguel de
imóveis", o qual, além de não envolver imóvel, mas sim um stand (bem móvel)
sequer pode ser entendido como serviço, conforme SC SRRF 7a RF no 90/2005;
não houve prejuízo ao fisco, pois o IRRF foi retido à alíquota de 25%, sendo que a
legislação prevê que no caso de serviços sujeitos à CIDE, o IRRF fica reduzido para
15%, cujo somatório com a alíquota de 10% da CIDE também resultaria em 25%, e
já está providenciando o recolhimento da CIDE sobre os serviços pagos a título de
"assistência técnica/instalação de máquina importada", não contestando a
autuação nesse aspecto.
Essa última afirmação afasta da análise a ser empreendida neste processo a
matéria relativa à incidência da CIDE sobre os serviços pagos a título de
"assistência técnica/instalação de máquina importada" cujo crédito tributário
constituído foi, segundo consta no despacho à fl. 586, extinto por pagamento.
A impugnação foi julgada procedente em parte, tendo sido proferido o Acórdão,
assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 05/01/2009
a 27/11/2009 NULIDADE. IDENTIFICAÇÃO PRECISA DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA
Não caracterizado o cerceamento do direito de defesa ou a incompetência do
agente para a lavratura do auto de infração, não cabe a declaração de nulidade do
lançamento.
NULIDADE. FATO GERADOR. PARCELAS NÃO ABRANGIDAS.
QUANTIFICAÇÃO INCORRETA.
A análise quanto à inclusão na base de cálculo do tributo de parcelas que não
correspondem à hipótese de incidência representa enfrentar o mérito do
lançamento, não dando ensejo à nulidade de todo o procedimento, senão à
declaração de improcedência da parcela específica eventualmente caracterizada
como incorreta.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -
CIDE Período de apuração: 05/01/2009 a 27/11/2009 IMPORTÂNCIAS REMETIDAS
AO EXTERIOR. PAGAMENTOS EFETUADOS A PF OU PJ DOMICILIADA NO EXTERIOR.
CONTRAPARTIDA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS.
INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de janeiro de 2002 (vigência da Lei no 10.332, de 2001), os valores
pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a beneficiário residente
ou domiciliado no exterior a título de serviços técnicos executados fora do país,
estão sujeitos à incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE), independentemente da ocorrência de transferência de tecnologia.
REMESSAS AO EXTERIOR. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.471 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721768/2012-27
5
ALUGUÉIS. DESPESAS DE SHOWROOM.
Não tendo sido apresentados na autuação elementos que caracterizem como
serviços técnicos, de assistência administrativa ou semelhantes os pagamentos de
aluguéis e despesas de showroom, é de se considerar improcedente o lançamento
na parcela correspondente.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR VÍCIO MATERIAL – VIOLAÇÃO AO ART.
142 DO CTN O art. 2o da Lei 10.168/00, apontado pela fiscalização como
fundamento para a autuação contém diversas situações sujeitas ao recolhimento
da CIDE, listadas no caput e nos seus §§1o, 1-A e §2o. Não há como identificar se o
lançamento se deu pelo entendimento de que os pagamentos seriam decorrentes
de licença de uso, tampouco por aquisição de conhecimentos tecnológicos ou
pela exploração de patentes ou de uso de marcas. No presente caso, “a valoração
jurídica dos fatos tributários pela autoridade competente, mediante a verificação
da ocorrência do fato gerador da obrigação, a determinação da matéria
tributável“não estão presentes na autuação, razão pela qual deve ser reformado o
acórdão recorrido para reconhecer a nulidade da autuação.
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR VÍCIO MATERIAL – ERRO NA
APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO DEVIDO Caso V.Sas. não entendam
pela nulidade do Capítulo 2, ao menos a autuação deve ser declarada nula em
razão do erro na apuração da base de cálculo dos valores exigidos a título de CIDE
sobre os pagamentos ao exterior realizados pela Recorrente.
Verifica-se que ao lavrar a autuação, a fiscalização pretende exigir a CIDE sobre
todos os pagamentos a residentes e domiciliados no exterior, que foram
informados pela Recorrente em uma relação entregue em cumprimento ao
Mandado de Procedimento Fiscal (fls. 31/32), sem que a fiscalização analisasse
efetivamente se os referidos pagamentos corresponderiam ao fato gerador da
CIDE.
A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR VÍCIO MATERIAL – ERRO NA APURAÇÃO
DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO DEVIDO Caso V.Sas. não entendam pela
nulidade do Capítulo 2, ao menos a autuação deve ser declarada nula em razão do
erro na apuração da base de cálculo dos valores exigidos a título de CIDE sobre os
pagamentos ao exterior realizados pela Recorrente.
Verifica-se que ao lavrar a autuação, a fiscalização pretende exigir a CIDE sobre
todos os pagamentos a residentes e domiciliados no exterior, que foram
informados pela Recorrente em uma relação entregue em cumprimento ao
Mandado de Procedimento Fiscal (fls. 31/32), sem que a fiscalização analisasse
efetivamente se os referidos pagamentos corresponderiam ao fato gerador da
CIDE.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.471 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721768/2012-27
6
Ora, não há dúvida de que os serviços de (i) inspeção/controle de qualidade
importação; (ii)
serviços de publicidade; (iii) marketing/revista Forbes; (iv) marketing/agência
modelos; e (v)
registro de agente ao exterior tomados pela Recorrente não caracterizam um
veículo de transferência de tecnologia ou outra hipótese qualquer de incidência
da CIDE, nos termos do art. 2o da Lei no 10.168/00 e conforme documentos
juntados à Impugnação.
DA AUSÊNCIA DE REFERIBILIDADE ENTRE OS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA
RECORRENTE E O SETOR ECONÔMICO SOB INTERVENÇÃO DA CIDE – NOVO
ENTENDIMENTO DO CARF SOBRE A MATÉRIA Na remota hipótese de V.Sas. não
reconhecerem a ilegalidade na incidência da CIDE sobre as remessas realizadas
pela Recorrente ao exterior em razão dos serviços por ela contratados não
implicarem na transferência de tecnologia, a exigência ao menos deve ser
afastada em razão de os contratos analisados pela fiscalização não se
caracterizarem como de caráter técnico ou de assistência administrativa, aptas a
atrair a sua incidência. Veja-se.
A CIDE, contribuição prevista no art. 149 da CF/88, deve atender a três requisitos
objetivos de validade para a sua instituição e exigência, sendo estes (i) finalidade;
(ii) necessidade e; (iii) referibilidade.
A referibilidade é a justificativa das contribuições especiais. “O raciocínio é
simples: se é possível, no todo da sociedade, identificar um grupo ao qual é
voltada uma atuação estatal, é aceitável que tal atuação seja suportada por
aquele grupo, no lugar de toda a sociedade”.
Em uma interpretação sistemática tanto da Lei 10.168/00, quanto do Decreto
4.195/02, conclui-se que os contratos relacionados no referido art. 10 DEVEM
guardar relação com a área econômica sob intervenção estatal por meio da CIDE e
NÃO PODEM atingir fatos geradores e contribuintes fora do âmbito de
intervenção estatal a que se destina.
Deste modo, verifica-se no presente caso a total improcedência da exigência da
CIDE pelos pagamentos decorrentes dos contratos firmados pela Recorrente, vez
que estão fora do campo de intervenção estatal pretendida pela Lei 10.168/00 e
pelo Decreto 4.195/02.
Cite-se que a fiscalização lançou a CIDE sobre as remessas realizadas a título de (i)
serviço de inspeção/controle de qualidade importação; (ii) serviços de
publicidade; (iii) serviço de marketing/revista Forbes; (iv) serviço de
marketing/agência modelos; (v) serviço de registro de agente ao exterior.
Nenhum dos serviços contratados pela Recorrente adequam-se às atividades
econômicas sob a intervenção da CIDE instituída pela Lei 10.168/00.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.471 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721768/2012-27
7
4.2.1. Dos Serviços de Inspeção e Controle de Qualidade Os serviços prestados de
inspeção e qualidade dos produtos industrializados envolvem, em síntese,
inspeção do produto acabado (rasgos, acabamentos, botões, funcionamento de
zíperes, entre outros) e o seu acondicionamento para envio ao país destinatário.
Esse simples serviço prestado no exterior em hipótese alguma pode ser
considerado técnico e incluso no rol de referibilidade previsto no art. 10, III do
Decreto 4.195/02, vez que se tratam de meros serviços de “conferência manual e
visual” de mercadorias, razão pela qual deve ser afastada a incidência da CIDE
sobre as remessas para as empresas BERGMANN UNIVERSAL EXPORTS LIMITED;
COTTON ISLES (HK) LTD; ARMSTRONG HOLDING CORP; NALFOR CORPORATION
S.A.; HBL (ASIA) MITED; JIT TRADING (ASIA) LTD; VOGUESERV INTERNATIONAL e
BRUCKNER TEXTILE TECHNOLOGIES GMBH AND CO.KG.
4.2.2. Dos Serviços de Marketing/Publicidade A Recorrente contrata espaço
publicitário em revistas no exterior. Ou seja, paga à revistas e veículos
publicitários localizados fora do país (p. ex., Revista Forbes), para exibir a sua
marca.
4.2.3. Dos Serviços de Registro de Agente no Exterior Por fim, a Recorrente
também contrata os serviços de registro de agente no exterior, especificamente
nos Estados Unidos. Tal contratação decorre de uma necessidade perante a
legislação de alguns Estados americanos, que exigem que as empresas
multinacionais atuem representadas por agentes qualificados.
4.3. NÃO INCLUSÃO DO IRRF NA BASE DE CÁLCULO DA CIDE Não sendo o
entendimento de V.Sas. pela reforma do acórdão recorrido e, via de
consequência, pela total improcedência do autuação, o que não se espera pois
diverge totalmente do contido na Lei no 10.168/00, ao menos deve ser excluído o
IRRF da base de cálculo da CIDE.
DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA MORALIDADE NA ANÁLISE
DOS PAGAMENTOS REALIZADOS Caso V.Sas. entendam que é devida a CIDE à
alíquota de 10% (dez por cento), conforme exigido pela fiscalização, observa-se
que não houve qualquer prejuízo ao Fisco para os casos abaixo listados, vez que o
IRRF sobre os pagamentos efetuados pela Recorrente foi retido à alíquota de 25%
(vinte e cinco por cento), quando o correto seria apenas 15% (quinze por cento) a
título de IRRF (nos termos do art. 2o-A da Lei no 10.168/00).
NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA (SELIC) SOBRE A MULTA DE OFÍCIO Não
sendo, ainda, o entendimento pela reforma do acórdão recorrido se faz
necessário o afastamento dos juros de mora incidentes sobre as multas. Explica-
se.
Ao lavrar a autuação, a fiscalização está exigindo juros de mora (SELIC) sobre as
multas de ofício aplicadas na presente autuação, com fundamento no art. 61, §3o,
da Lei no 9.430/96.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.471 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721768/2012-27
8
O referido art. 61 da Lei no 9.430/1996 NÃO autorizou a aplicação de juros de
mora (SELIC)
sobre multas de ofício, tal como se está exigindo no processo em tela.
DO PEDIDO Ante o exposto, requer dignem-se V.Sas., preliminarmente, a
reconhecer a nulidade da autuação por violação ao art. 142 do CTN, tendo em
vista que (i) não restou comprovado que os pagamentos realizados pela
Recorrente se adequariam à hipótese de incidência da CIDE prevista pelo art. art.
2o da lei 10.168/00, caput e nos seus §§1o, 1-A e §2o; e/ou (ii) houve erro na
apuração da base de cálculo da CIDE ao considerar indiscriminadamente todos os
pagamentos realizados ao exterior pela Recorrente.
No mérito, requer seja julgada totalmente procedente o presente Recurso
Voluntário, para o fim de reconhecer a improcedência da autuação, vez que (i) as
remessas enviadas para o exterior não decorrem de serviços que comportem
transferência de tecnologia ou, quando menos, pelo fato de que (ii) não há
referibilidade entre a CIDE instituída pela Lei 10.168/00 e os pagamentos
realizados pela Recorrente.
Ad argumentandum, caso não seja este o entendimento de V.Sas., requer seja
afastada a (i)
inclusão do IRRF da base de cálculo da CIDE e (ii) exigência da CIDE para os casos
em que a Recorrente já recolheu IRRF no percentual de 25% (vinte e cinco por
cento).
Não sendo este o entendimento de V.Sas., o que se admite apenas para fins de
argumentação, requer digne-se a determinar a exclusão da incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício imposta à Recorrente.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Da Preliminar de Nulidade
Em preliminar, a recorrente sustenta a nulidade do lançamento, ao argumento de
que não há sequer uma linha ou fundamento legal na autuação que estabeleça que o fato gerador
da CIDE decorre de remessas ao exterior na contratação de serviços técnicos. Evidencia-se, assim,
a inovação indevida promovida pelo acórdão, com nítida intenção de suprir vício originário do ato
administrativo.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.471 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721768/2012-27
9
Tal fato deixa evidente que os argumentos utilizados pela fiscalização para
sustentar a exigência da CIDE sobre os pagamentos realizados pela Recorrente são
genéricos. Não foi por acaso que o acórdão recorrido confirmou “a abordagem
concisa da autuação” (fl. 05 do acórdão). Nos termos do art. 142 do CTN, o
lançamento é o ato administrativo no qual a autoridade competente deve
verificar (i) a ocorrência do fato gerador; (ii) determinar a matéria tributável e
calcular o montante do tributo devido e; (iii) identificar o sujeito passivo da
obrigação tributária.
No presente caso, em momento algum foi determinado e provado – de forma
inequívoca – o alegado no lançamento de ofício. A fiscalização tão somente
relacionou em uma planilha os pagamentos ao exterior realizados pela
Recorrente, concluindo de forma presumida que sobre estes pagamentos, “em
tese”, incidiria a CIDE, o que é incompatível com o art. 142 do CTN.
Trata-se de evidente vício material que torna nula a autuação, vez que “ se está
diante de vício substancial ou vício essencial, que macula o lançamento, ferindo-o
de morte, pois impede a concretização da formalização do vínculo obrigacional
entre o sujeito ativo e o sujeito passivo”.
(...) caso não entendam pela nulidade do Capítulo 2, ao menos a autuação deve
ser declarada nula em razão do erro na apuração da base de cálculo dos valores
exigidos a título de CIDE sobre os pagamentos ao exterior realizados pela
Recorrente. Verifica-se que ao lavrar a autuação, a fiscalização pretende exigir a
CIDE sobre todos os pagamentos a residentes e domiciliados no exterior, que
foram informados pela Recorrente em uma relação entregue em cumprimento ao
Mandado de Procedimento Fiscal (fls. 31/32), sem que a fiscalização analisasse
efetivamente se os referidos pagamentos corresponderiam ao fato gerador da
CIDE.
Este fato por si só já evidencia a nulidade da autuação, vez que o art. 142 do CTN
estabelece que o lançamento deverá verificar a ocorrência do fato gerador e
determinar a matéria tributável. Tanto é verdade que a exigência da CIDE recaiu,
inclusive, sobre valores pagos a título de “aluguel de imóveis”, posteriormente
reconhecida como indevida pelo Acórdão no 15.046.405.
No entanto, conforme demonstrado pela DRJ, as alegações de nulidade
contemplam as afirmações de que (i) a autoridade fiscal não apontou em qual das situações
previstas em lei se enquadrariam os pagamentos efetuados pela Recorrente, não indicando o que
ele entendeu que cada pagamento representa; (ii) a autuação impossibilita a defesa da
Recorrente, que agora não sabe se demonstra que seus pagamentos não são por licença de uso,
por aquisição de conhecimentos tecnológicos ou por exploração de patentes ou uso de marcas, ou
a qualquer outra questão a que se refere o dispositivo, e (iii) o Auto de Infração incorreu em vício
na constituição do crédito tributário e estabelecimento do quantum tributável, infringindo o
disposto no art. 142 do CTN, o que impossibilita a manutenção da integralidade da exigência
lançada.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.471 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721768/2012-27
10
Sobre o tema "nulidade", observa-se que o Decreto no 70.235, de 1972, indica de
forma exaustiva as hipóteses em que se faz possível a sua declaração, limitando-a aos casos de
incompetência do agente e preterição do direito de defesa e relegando às demais irregularidades
o status de defeito sanável. Convém transcrever o referido dispositivo, in verbis:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa."
No presente caso, verifica-se que o Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal
da Receita Federal do Brasil, autoridade tributária e aduaneira cuja competência para “constituir,
mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições” está expressamente prevista na
alínea “a” do inciso I do art. 6o da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, com redação dada
pela Lei no 11.457, de 2007.
Quanto ao direito de defesa, em que pese a abordagem concisa da autuação,
observa-se que toda a linha de argumentação da Impugnante na parte em que ataca o mérito não
deixa margem a dúvidas no sentido de que a incidência da CIDE apontada no Auto de Infração
decorre da qualificação dos serviços por ela contratados a residentes no exterior enquanto
serviços técnicos.
Ademais, verifica-se que a recorrente se dirige clara e suficientemente contra a
matéria que motiva o auto de infração, utilizando-se do tempo processual pertinente e com os
instrumentos que entende adequados.
Afasta-se, assim, qualquer possibilidade de caracterização de cerceamento do
direito de defesa.
Quanto à alegação de "vício na constituição do crédito tributário e estabelecimento
do quantum tributável", a recorrente justifica suas alegações com a afirmação de que a autuação
contemplou pagamentos a título de “aluguel de imóveis”, que sequer são considerados “serviços”
sujeitos à incidência da CIDE, limitando-se a autoridade fiscal a reproduzir a planilha apresentada
pela recorrente e deixando, com isso, de trazer a clara demonstração da metodologia de cálculo
adotada na apuração do referido tributo.
Verifica-se que ao lavrar a autuação, a fiscalização pretende exigir a CIDE sobre
todos os pagamentos a residentes e domiciliados no exterior, que foram
informados pela Recorrente em uma relação entregue em cumprimento ao
Mandado de Procedimento Fiscal (fls. 31/32), sem que a fiscalização analisasse
efetivamente se os referidos pagamentos corresponderiam ao fato gerador da
CIDE.
Este fato por si só já evidencia a nulidade da autuação, vez que o art. 142 do CTN
estabelece que o lançamento deverá verificar a ocorrência do fato gerador e
determinar a matéria tributável. Tanto é verdade que a exigência da CIDE recaiu,
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.471 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721768/2012-27
11
inclusive, sobre valores pagos a título de “aluguel de imóveis”, posteriormente
reconhecida como indevida pelo Acórdão no 15.046.405.
Não obstante, constata-se que a preliminar arguida pela recorrente confunde-se
com o mérito da controvérsia.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
Mérito
A DRJ julgou parcialmente improcedente a Impugnação apresentada pela
Recorrente, entendendo pela incidência da CIDE sobre os pagamentos por ela realizados, ainda
que não impliquem em transferência de tecnologia.
No entanto, a recorrente reitera que “não há dúvida de que os serviços de (i)
inspeção/controle de qualidade importação; (ii) serviços de publicidade; (iii) marketing/revista
Forbes; (iv) marketing/agência modelos; e (v) registro de agente ao exterior tomados pela
Recorrente não caracterizam um veículo de transferência de tecnologia ou outra hipótese
qualquer de incidência da CIDE, nos termos do art. 2o da Lei no 10.168/00 e conforme documentos
juntados à Impugnação”.
No caso da Recorrente, TODAS as contratações ou remessas de pagamentos
questionadas pela fiscalização são dispensadas de averbação no INPI, por NÃO
caracterizarem transferência de tecnologia, e todos são idênticos ou semelhantes
aos serviços não registráveis previstos na referida Resolução no 156/15.
Esse é o entendimento do Poder Judiciário, ao declarar que “(...) a contratação de
serviços de Tecnologia da Informação relativos a insumos e meios para a
consecução de atividades fins, subsidiárias a atividades de natureza
eminentemente administrativa não caracteriza a transferência de tecnologia
exigida como fato imponível, nos termos da Lei 10.168/2000 (...)” (TRF1, AC
0005172-62.2004.4.01.3800/MG, Rel. Desa. Maria do Carmo Cardoso, 7a T., p.
24/01/14)
Portanto, tendo em vista que os contratos firmados pela Recorrente não
implicam na transferência de tecnologia suficiente a atrair a incidência da CIDE e a
literalidade da exigência constante no art. 2o da Lei no 10.168/00, requer seja
reformado o acórdão recorrido e julgada improcedente a autuação.
Não prospera, portanto, o argumento da Recorrente. Isso porque a Súmula no 127
do CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) estabelece que a incidência da CIDE-
Remessas na contratação de serviços técnicos ou de assistência técnica prestados por residentes
ou domiciliados no exterior não depende da transferência de tecnologia. Em outras palavras, a
CIDE incide mesmo que o contrato tenha como objetivo apenas a prestação de um serviço
especializado, sem que haja a entrega de um know-how, licença ou nova tecnologia.
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.471 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721768/2012-27
12
“Súmula CARF no 127: A incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE) na contratação de serviços técnicos prestados por residentes ou
domiciliados no exterior prescinde da ocorrência de transferência de tecnologia”.
Por outro lado, a recorrente defende a ilegalidade da exigência da CIDE sobre os
pagamentos realizados pela Recorrente à título de (i) serviço de inspeção/controle de qualidade
importação; (ii) serviços de publicidade; (iii) serviço de marketing/revista Forbes; (iv) serviço de
marketing/agência modelos; (v) serviço de registro de agente ao exterior, por não se
caracterizarem como serviços relacionados à categoria econômica sob intervenção da Lei
10.168/00.
No que tange à alegação de que os serviços de inspeção/controle de qualidade da
importação se referem a simples pagamentos de conferência e inspeção da qualidade dos
produtos importados, tais como rompimento de costuras, de furos de agulhas inadequados, de
botões quebrados, de manchas nos tecidos, não envolvendo transferência de tecnologia ou
qualquer outra hipótese de incidência da CIDE, convém que se analise tal afirmação de maneira
fracionada.
Conforme demonstrado pela DRJ, deve-se ponderar que a apontada ausência de
transferência de tecnologia encontra-se superada enquanto argumento que pretenda afastar a
incidência da CIDE em relação a pagamentos de serviços técnicos, conforme sobejamente
demonstrado acima. Ou seja, a existência de transferência de tecnologia não é pressuposto de
incidência da CIDE.
A partir dessa perspectiva, cumpre-nos avaliar se a referida atividade encontra-se
ou não entre aquelas para as quais a legislação prevê a hipótese de incidência.
E voltando ao tema da transferência de tecnologia, cumpre considerar, conforme
pondera a Impugnante, que coube ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial
- INPI a atribuição de registrar os "contratos que impliquem transferência de
tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação
a terceiros", na dicção do art. 211 da Lei no 9.279, de 14/05/1996.
Por exclusão, coube a esse Instituto a missão de informar sobre os serviços
técnicos não sujeitos ao registro por não implicarem transferência de tecnologia.
Tal atribuição foi levada a efeito pelo INPI, conforme transcreve a Impugnante às
fls. 540 e 541, e a lista correspondente encontrava-se disponível à época da
apresentação da Impugnação na página do INPI na internet (conforme rodapé à fl.
540). Essa relação ainda é encontrada no seguinte endereço na internet:
<http://www.inpi.gov.br/servicos/perguntas-frequentes-paginas-internas/
perguntas-frequentes -transferencia-de-tecnologia>.
Destaque-se que o referido Instituto não deixa margem a dúvidas de que tais
serviços são, efetivamente, serviços técnicos, enquadrando os pagamentos
correspondentes nas disposições do inciso III do caput do art. 10 do Decreto no
4.195, de 11/04/2002, e sujeitando-os, por conseguinte, à incidência da CIDE.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.471 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721768/2012-27
13
Ademais, vale destacar que a própria recorrente reconhece que os "serviços de
inspeção/controle de qualidade da importação", descritos em sua lista de pagamentos ao exterior,
correspondem aos itens da lista supra descritos como "agenciamento de compras, incluindo
serviços de logística (suporte ao embarque, tarefas administrativas relacionadas à liberação
alfandegária, etc)" e "homologação e certificação de qualidade de produtos".
Nesse sentido, o mesmo pode ser dito em relação aos serviços de marketing,
também expressamente mencionados como serviços técnicos pelo referido Instituto. Portanto,
com relação aos serviços de publicidade, a recorrente informa tratar-se de despesas com
veiculação de propaganda e publicidade no Paraguai. A esse respeito, releva notar que a Lei no
4.680/1965 reconhece a natureza técnica da atividade desenvolvida pelo profissional de
publicidade e agenciador de propaganda.
Dessa forma, verifica-se que todos os serviços supracitados são compreendidos
como serviços técnicos.
Além disso, a recorrente reitera que a previsão legal não é suficiente para sustentar
a exigência contida na autuação, vez que não existe qualquer referibilidade entre a CIDE e os
respectivos pagamentos realizados pela Recorrente.
A obrigatoriedade de observar a referibilidade para fins de exigência da CIDE já foi
objeto de análise por este E. CARF, que fixou o entendimento pela necessidade de
vinculação entre os contratos que implicam na remessa de valores ao exterior,
com os setores econômicos estimulados pela Lei 10.1658/00.
Com efeito, verifica-se que a DRJ acertadamente confirmou que em relação às
atividades de "despesas com showroom", que a recorrente afirma tratar-se de serviços de
instalação de estrutura para apresentação dos seus produtos para potenciais clientes e para os
quais a autoridade fiscal não trouxe aos autos quaisquer elementos capazes de caracterizar que se
trata de serviços técnicos. Valem as mesmas conclusões de improcedência do lançamento em
relação ao item "aluguel de imóveis", sobre o qual a recorrente informa tratar-se de bem móvel
(stand) e que, mesmo que for concebido com serviço, não se encontra respaldo na autuação para
considerá-lo um serviço técnico.
A menção da Impugnante ao ADN Cosit no 1/2000 como acolhedor da perspectiva
que externa, esbarra no fato de que o referido ato declaratório normativo tem
por referência o Imposto de Renda e suas disposições apenas confirmam a lógica
de que alguns serviços técnicos não se encontram sujeitos ao registro no INPI, por
não envolverem transferência de tecnologia. E, conforme já demonstrado, a
ocorrência de transferência de tecnologia não é pressuposto da incidência da
CIDE.
Por fim, quanto à alegação da Impugnante no sentido de que não houve prejuízo
ao fisco, pois o IRRF foi retido à alíquota de 25%, ponderando que a legislação
prevê que no caso de serviços sujeitos à CIDE o IRRF fica reduzido para 15%, cujo
somatório com a alíquota de 10% da CIDE também resultaria em 25%, deve-se
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.471 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721768/2012-27
14
objetar que não há respaldo na legislação tributária para, em contexto de
julgamento administrativo, exonerar o sujeito passivo da CIDE devida sob o
argumento de que teria recolhido outro tributo em montante superior ao devido.
A esse respeito, convém registrar que não cabe sequer avaliar neste julgamento
se a Impugnante recolheu ou não o IRRF devido ou se estaria ou não sujeita a uma
alíquota diferente na apuração daquele tributo.
Limitando-se às rubricas acima tratadas os argumentos apresentados pela
Impugnante, as parcelas do crédito tributário constituído relativas aos
pagamentos realizados a título de “despesas com showroom” e “aluguéis de
imóveis” devem ser suprimidas do crédito tributário objeto do presente processo.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 735
DF CARF MF
Original